Tribunal: STF
Processo: RE 464304
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/1962. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 




1. Agravo regimental que se revela insuscetível de atingir seu objetivo, dado que não ataca todos os fundamentos em que se assentou a decisão agravada. 




2. De mais a mais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 735.933, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou que a controvérsia envolvendo os critérios de correção monetária sobre a restituição do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, de que trata a Lei 4.156/1962, não possui repercussão geral, por não ser matéria constitucional. 




3. Agravo regimental desprovido.